Tribunal: TJES
Processo: 5016324-31.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016324-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA LEMOS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Processo Nº:
5016324-31.2023.8.08.0048

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrida:
JULIANA LEMOS DA SILVA

Relator:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (ID 12061249) que, nos autos da ação ajuizada por
JULIANA LEMOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A ação originária versa sobre a declaração de nulidade de contratos de designação temporária firmados entre as partes e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos aos períodos laborados.

A controvérsia fática decorre da prestação de serviços pela autora ao Município de Serra em sucessivos vínculos precários para o exercício de funções na área da educação, especificamente como Auxiliar de Creche e MaPA Educação Infantil. A autora sustenta que a reiteração das contratações, notadamente a última, que superou o prazo legal, desvirtuou o caráter temporário e excepcional do regime, configurando burla à regra do concurso público e ensejando a nulidade dos pactos com o consequente direito ao FGTS. A
sentença
de primeiro grau, após acolher a prescrição quinquenal, julgou improcedente o pedido referente ao vínculo de 2018 a 2020, por considerá-lo dentro do prazo legal, e
procedente quanto ao vínculo de 2020 a 2022, por ter sua duração extrapolado o limite de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal
, declarando sua nulidade e condenando o Município ao recolhimento do FGTS correspondente.

Inconformado, o Município de Serra recorre, pugnando pela reforma integral da sentença. Sua tese recursal principal assenta-se na legalidade de todas as contratações, sob o argumento de que não se tratou de prorrogações sucessivas e ilegais, mas de vínculos autônomos e independentes, precedidos de processos seletivos simplificados distintos para atender a necessidades temporárias da administração, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada nem direito ao pagamento de FGTS.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Não havendo questões preliminares arguidas, passo diretamente à análise do mérito.

A controvérsia a ser dirimida por esta instância recursal cinge-se em verificar se o contrato de trabalho temporário firmado entre a Recorrida e o Município de Serra, no período de 03 de fevereiro de 2020 a 21 de dezembro de 2022, é nulo por desvirtuamento de sua finalidade, e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Inicialmente, é imperioso assentar que a validade da contratação por tempo determinado, modalidade excepcional ao regime de ingresso no serviço público, submete-se a requisitos constitucionais estritos, delineados no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. São eles: a) previsão dos casos em lei específica; b) prazo determinado; c) necessidade de natureza temporária; e d) excepcional interesse público. A ausência de qualquer um desses pressupostos macula o ato administrativo de nulidade, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo constitucional.

No caso dos autos, a análise documental, em especial a Declaração Simplificada e as Fichas Cadastrais (ID 12061245)), demonstra que a autora, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município Recorrente para o cargo de MaPA Educação Infantil (matrícula nº 620687) de forma contínua e prolongada, de
03 de fevereiro de 2020 a 21 de dezembro de 2022
, totalizando aproximadamente 34 (trinta e quatro) meses.

O argumento central do Recorrente, de que não houve renovações sucessivas, mas sim contratos distintos precedidos de processos seletivos autônomos, não se sustenta e, mais importante, não é o fator determinante para a solução da lide. O que se deve perquirir é se a Administração Pública utilizou o instrumento da contratação temporária para suprir uma necessidade que, na prática, revelou-se permanente, desvirtuando a
ratio essendi
do permissivo constitucional. A manutenção de um servidor em função essencial e permanente, como a de professor, por um período que excede o razoável e, principalmente, o limite legal, evidencia o desvio de finalidade.

Ademais, a alegação fática do Recorrente de que não houve prorrogações é diretamente contrariada pela prova documental que ele mesmo produziu. A Ficha Cadastral referente ao vínculo em questão (ID 12061245, pág. 5) registra expressamente a existência de dois "Aditivos de Contrato", em prorrogando o pacto até 21/12/2021, e outro prorrogando-o novamente até 21/12/2022. Portanto, o vínculo não apenas foi longevo, como foi objeto de prorrogações formais, o que torna a tese recursal manifestamente improcedente no plano dos fatos.

A legalidade do ato administrativo é aferida, em primeiro lugar, pela sua conformidade com a lei que o rege. As partes e a própria sentença fazem referência à legislação municipal que disciplina a matéria. As contrarrazões da Recorrida citam a
Lei Municipal nº 2.365/2001
, que em seu artigo 13, incisos III e IV, estabelece que as contratações temporárias para o magistério terão prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas por igual período, desde que o prazo total não exceda
24 (vinte e quatro) meses
.

A Administração Pública está estritamente vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF), não lhe sendo lícito descumprir os prazos máximos que sua própria legislação estabelece. Ao manter a Recorrida contratada por um período de 34 meses, o Município de Serra violou frontalmente o limite temporal de 24 meses imposto pela norma local, o que, por si só, é suficiente para caracterizar a ilicitude e a consequente nulidade do contrato no período que excedeu o prazo legal, e, por extensão, de todo o vínculo desvirtuado.

Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, em razão do manifesto desvirtuamento do instituto do contrato temporário e da violação direta à legislação municipal e à regra constitucional do concurso público (art. 37, II e § 2º, da CF), impõe-se a análise de seus efeitos.

O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com a Administração Pública não gera todos os efeitos de um contrato válido, mas assegura ao trabalhador o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Tal direito está previsto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No julgamento do
RE 765.320 (Tema 916)
, a Suprema Corte firmou a seguinte tese, aplicável à espécie:
"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a conclusão da sentença, ao condenar o Município ao pagamento do FGTS referente ao contrato declarado nulo, está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
confirmar integralmente a r. sentença
proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno o Recorrente, MUNICÍPIO DE SERRA, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)